Tribunal: STF
Processo: RE 594057
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI 3.385/2002, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS DEVASSÁVEIS DE MOLHOS E TEMPEROS DE MESA E CONGÊNERES, NOS BARES, RESTAURANTES, PADARIAS, LANCHONETES E SIMILARES. COMPETÊNCIA DO MUNICIPIO PARA LEGISLAR, EM RAZÃO DO SEU INTERESSE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.